Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602895-02.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE PEREIRA LIMA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE PEREIRA LIMA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
18/09/2020
Número: 0602895-02.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOSE PEREIRA LIMA, CPF
403.645.189-87, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Progressista -
PRP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOSE PEREIRA LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JOSE PEREIRA LIMA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99318
16
18/09/2020 10:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.289

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602895-02.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE PEREIRA LIMA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOSE PEREIRA LIMA
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC – RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
1.É sedimentado o entendimento deste Regional, no sentido de que a
apresentação de prestação de contas final, de forma intempestiva, é
irregularidade que, isolada, não leva à desaprovação das contas e sim à
anotação da mera ressalva.
2.Ausência de apresentação de contraparte relativas a recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de
R$10.000,00. Irregularidade grave, que causa a desaprovação das
contas.
3.Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$10.000,00, diante da falta de comprovação dos gastos eleitorais com
os recursos oriundos do FEFC, nos termos do artigo 82 da Resolução
TSE nº23.553/2018.
4.Contas julgadas desaprovadas.

DECISÃO
Num. 9931816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810544883700000009421392
Número do documento: 20091810544883700000009421392

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por JOSÉ PEREIRA LIMA
, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo partido
PRP – Partido Republicano Progressista e não foi eleito (ID 274430 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 873166 e 987616).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório de
diligências, apontando a necessidade de apresentação de contas retificadora (ID 2895616).
Devidamente intimado, as contas foram apresentadas (ID 3360266 e seguintes).
4.Ao final o órgão técnico apresentou

parecer conclusivo, opinando pela desaprovação
das contas (ID 5706516) diante das seguintes irregularidades: I) entrega da prestação de
contas final fora do prazo previsto no artigo 52 da Resolução TSE nº23.553/17 e II)
irregularidades na comprovação de despesas realizadas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
5.O prestador, intimado, apresentou nota explicativa e documentos de ID 6232016 e seguintes.
6.Em novo parecer conclusivo o setor técnico opinou pela desaprovação das contas, em virtude
da subsistência da irregularidade na realização de despesas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (item 7).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 7310416, entendeu que não há
confiabilidade nas contas apresentadas. Assim, manifestou-se pela desaprovação das
contas, nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE, com determinação de
recolhimento de recursos oriundos do FEFC que não tiveram sua utilização comprovada.
É o relatório.

VOTO
1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
JOSÉ PEREIRA LIMA, então candidato a Deputado Estadual nas eleições gerais de 2018,
cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei
nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral através da Resolução

nº23.553/2017.

O então candidato obteve 781 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou de maneira tempestiva sua prestação
de contas parcial, em 13.09.2018, consoante §4º, do artigo 50, da referida Resolução. A
Prestação de contas final foi entregue em 14.11.2018, portanto, fora do prazo estabelecido pelo
Num. 9931816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810544883700000009421392
Número do documento: 20091810544883700000009421392

artigo 52 da Resolução. Houve a apresentação de contas retificadoras em 20.05.2019 (ID
3360266 e seguintes).
3.Após parecer conclusivo (ID 5706516), o prestador foi intimado para se manifestar, sob pena
de devolução dos valores não comprovados ao Tesouro Nacional (ID 6027916), ao que
apresentou nota explicativa e documentos de ID 6232016 e seguintes.
4.Remetidos os autos ao Setor Técnico, houve a juntada de novo parecer conclusivo (ID
2817866), opinando pela desaprovação das contas, em virtude da subsistência da
irregularidade na realização de despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (item 7).
5.Conforme informação do órgão técnico, osrecursos utilizados na campanha
totalizaram R$11.000,00, sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$10.000,00;
Doações financeiras de recursos próprios, no valor de R$1.000,00;
Não houve doação de valor estimável em dinheiro.
Não houve repasses de recursos do Fundo partidário ao prestador.
6.Inicialmente, reitera-se que o requerente apresentou sua prestação de contas final em
14.11.2018, portanto, após o prazo estabelecido pelo artigo 52 da Resolução. Entretanto, é
sedimentado o entendimento deste Regional no sentido de que tal irregularidade, caso isolada,
não levaria à desaprovação das contas e sim à anotação da ressalva.
7.Adentrando na análise das contas prestadas, restaram apontadas nos relatórios conclusivo e
complementar do órgão técnico (IDs 5706516 e 7215166 ), a existência das seguintes
irregularidades:
I) atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1):
Com efeito, verifica-se que a prestação de contas final foi apresentada em 14.11.2018,
portanto, fora do prazo previsto no já citado artigo 52 da Resolução TSE.
Não obstante, verifica-se que o atraso na entrega não impediu a efetiva verificação e análise
das contas pelo órgão técnico.
Assim, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal irregularidade enseja a
aposição de ressalva nas contas.
II) Irregularidade na realização de despesas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (item 7):
O Setor de Contas observou a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha no valor de R$10.000,00, lançadas na prestação de contas e movimentadas através
de conta corrente específica.
Todavia, foram realizadas despesas com atividade de militância, publicidade e serviços
prestados por terceiros, no valor de R$10.000,00, sem a devida comprovação, porquanto
ausente a apresentação de recibos e a contraparte dos saques dos cheques na conta bancária.
De fato, houve a juntada de contratos assinados, datados de 04.09.2018, mas não houve a
comprovação para as despesas com militância e mobilização de rua, pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, relativas a:
Num. 9931816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810544883700000009421392
Número do documento: 20091810544883700000009421392

Davi Rodaninski Fegueredo, no valor de R$500,00 (ID 851366, ID 3360316, ID 6232266);
Sergio Prontfurvi, no valor de R$1.000,00 (ID 851366, ID 3360316, ID 6232516);
Rosangela Carvalho, no valor de R$650,00 (ID 851366, ID 3360316 e ID 6232466);
Everton H. R. Rodrigues, no valor de R$500,00 (ID 851366, ID 3360316 e ID 6232366);
Cristiane S. Petreski, no valor de R$700,00 (ID 851366, ID 3360316 e ID 6232216);
Efrain Rodaninski Fegueredo, no valor de R$500,00 (ID 851366, ID 3360316, ID
6232316); e,
Leia Rosa de Oliveira Duarte, no valor de R$500,00; ID 851366, ID 3360316 e ID
6232416).
Os cheques apontados como emitidos para pagamento das despesas foram compensados na
conta corrente (ID 3360516). Porém, não há nos autos, comprovação de como se realizaram os
gastos com este recurso.
Devidamente intimado para se manifestar sobre tal irregularidade, o prestador de contas juntou
documentação com anotações manuscritas posteriores que, em tese, referem-se aos cheques
que teriam sido utilizados para os pagamentos (ID. 6231966). Estes documentos, contudo, não
são suficientes para regularizar a irregularidade, porquanto não tenham qualquer valor fiscal.
Assim, como registrado no parecer conclusivo de ID 7215166, em que pese as informações da
nota explicativa (ID 3360466), permaneceram as irregularidades já apontadas no parecer de ID
5706516.
Uma vez que se tratam de recursos oriundos do FEFC cuja comprovação suficiente não foi
realizada, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional se impõe, nos temos do artigo 81,
§§1º e 2º. Veja-se, neste sentido, precedentes deste Regional:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº23.553 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – AFRONTA
AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.553 – CONTAS
DESAPROVADAS. 1.A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº25.553.
2.Embora recolhidas ao Tesouro Nacional, as sobras financeiras de recursos do FEFC foram
equivocadamente lançadas no SPCE como “impostos, contribuições e taxas”. No caso, o
equívoco não impediu a análise da prestação de contas, tratando-se de mera falha formal.
3.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional -
Acórdão nº55.550 - Prestação de Contas nº0602538-22.2018.6.16.0000. Relator Luiz
Fernando Wowk Penteado – julgado em 25/11/2019.

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – CANDIDATO
ELEITO - SUPLÊNCIA – DEPUTADO FEDERAL – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 – APRESENTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA – GASTOS ELEITORAIS
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC SEM A APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS
CONTAS ABERTAS PARA A CAMPANHA, EM SUA FORMA DEFINITIVA E COM SALDO
INICIAL ZERADO. EXISTÊNCIA NAS CONTAS DE IRREGULARIDADES GRAVES QUE
IMPEDEM SUA ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS. Verificadas as
irregularidades graves apontadas nos autos, quais sejam, não comprovação da destinação de
recursos recebidos do fundo partidário e do fundo eleitoral, além da ausência de extratos que
abranjam todo o período de campanha, impõe-se a desaprovação das contas, com a
determinação de recolhimento de recursos do FEFC e do fundo partidário, ao Tesouro
Num. 9931816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810544883700000009421392
Número do documento: 20091810544883700000009421392

Nacional - Acórdão nº54.571. Prestação de Contas nº0602976-48.2018.6.16.0000 - Rel.
Antonio Franco Ferreira da Costa Neto. Julgado em 17/12/2018.

Ademais, diante da natureza pública dos recursos oriundos do FEFC, cuja destinação não foi
comprovada, e que representam 90,9% do total de recursos arrecadados na campanha,

enseja a desaprovação das contas, com determinação de recolhimento do
valor de R$10.000,00 ao Tesouro Nacional.
8.Dada, ainda, a gravidade da irregularidade remanescente, que comprometeu sobremaneira a
análise e a fiscalização das contas e da destinação dos recursos públicos recebidos, a
desaprovação as contas é medida que se impõe.
9.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III,
da Lei nº9.504/97 c/c o inciso III, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de JOSÉ PEREIRA LIMA, relativas
às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal não foi eleito.
10.Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, cujas despesas não foram
comprovadas, no montante de R$10.000,00, (dez mil reais), nos termos do artigo 82
da Resolução TSE nº23.553/2018.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602895-02.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: JOSE PEREIRA LIMA - Advogado
do(a) REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.09.2020.
Num. 9931816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810544883700000009421392
Número do documento: 20091810544883700000009421392